Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703735-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCIA SOARES SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de MARLÚCIA SOARES SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA objetivando a condenação dos réus a lavrarem escritura pública referente ao imóvel objeto de negociação entre as partes, bem como para realizarem a alteração do cadastro do imóvel perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal. O Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos da sentença de ID 29600009, ao fundamento de que restou demonstrado o descumprimento contratual por parte dos réus. Inconformados, os réus interpuseram Apelação Cível de ID 296000023. A apelada apresentou contrarrazões de ID 29600029, requerendo o não provimento do recurso. Despacho de ID 29897497 intimando os apelantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, por conter razões dissociada da sentença. Resposta apresentada no ID 30128413, na qual os apelantes alegam a existência de erro material e afirmam que o conteúdo das razões recursais aponta a inexistência de boa-fé da apelada, que entregou o imóvel bastante tempo após a compra, razão pela qual é ônus desproporcional a exigência de transferência imediata. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se fundamenta para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para determinar que os réus lavrem a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide, com posterior registro, bem como a alteração perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, por entender que houve descumprimento contratual. Transcrevo a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo (ID 29600008): Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento judicial que determine aos requeridos lavrarem e registrem a escritura pública de compra e venda do imóvel constituído pelo apartamento 608, localizado no Edifício New York, Rua 30 Norte, Lote 01, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula no 333583, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como realizarem a alteração do cadastro do imóvel perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, sob pena de multa diária. Em que pese os réus terem apresentado sua matéria de defesa, é incontroverso - e não foi objeto de impugnação - que não foi cumprida a obrigação assumida contratualmente para conclusão da compra e venda em questão, mesmo quando extrajudicialmente solicitados para tanto. Nessas condições, verifico demonstrado o interesse de agir da parte autora com a propositura da presente ação. A comprovação de que a autora cumpriu suas obrigações no negócio jurídico firmado com os réus faz com que surja para ela a legitimidade na exigência de que os adquirentes realizem a formalização da competente escritura pública de compra e venda e seu consequente registro na matrícula do imóvel, transferindo-se a propriedade do bem a quem de direito, conforme especificado no contrato entabulado originalmente (ID 83133216), cláusula 12 e subitens. Além da ausência de impugnação específica aos pedidos da parte autora, corroborado pelos documentos juntados, os compradores tinham prazo e condições para cumprimento da obrigação ora perseguida, que não foi cumprida e tampouco apresentada justificativa plausível para tal omissão. Por consequência, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ao interpor apelação em face da referida sentença, percebe-se que os réus, ora apelantes, limitam-se a argumentar que não houve má-fé em tentar resolver a situação do imóvel e que o atraso ocorreu em razão da pandemia do COVID-19. Tecem, ainda, considerações quanto a não responsabilidade pelo pagamento de taxa de condomínio e IPTU. Com efeito, a existência ou não de má-fé e a responsabilidade por pagamento de taxas de condomínio e IPTU não foram sequer alvo de análise na sentença recorrida. As razões recursais desenvolvidas no recurso não possuem correlação lógica com a fundamentação lançada na sentença, que observou que a obrigação dos réus consta em contrato e que não observada no prazo pactuado. Destaque-se que o pedido final não guarda nem mesmo correlação com qualquer discussão travada nos autos, confira-se: Diante do exposto e contando com os doutos e inestimáveis subsídios intelectuais de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o recurso, determinando a reforma da respeitável Sentença, para reconhecer o direito à complementação de aposentadoria a que faz jus o Apelante. (destaquei) Mesmo que se trate de erro material, conforme afirmam os apelantes, não há no bojo do recurso outros pedidos lógicos que possam levar à reforma da sentença. Veja-se que somente na resposta ao despacho (ID 30128413) é que os apelantes afirmam que a transferência imediata configura ônus desproporcional, e requerem que a determinação de transferência seja postergada para dezembro de 2021. Contudo, tais alegações deviam constar nas razões do apelo, para garantir à autora, ora apelada, em suas contrarrazões, a plena manifestação sobre todos os fundamentos recursais, em observância à ampla defesa e ao contraditório. Nesse contexto, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA. 1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença. 2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo. (Acórdão 1376311, 07052721020208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre suas razões e a sentença recorrida, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação específica não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente apelo, por ser manifestamente inadmissível, por razões dissociadas. Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2021 15:28:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador